Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. MANUTENÇÃO SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO PARA OS MENORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Código Civil, nas hipóteses de estabelecimento de guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada entre a mãe e o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e o melhor interesse da criança.
2. O lar de referência deve ser definido de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses dos infantes, em respeito à aplicação da doutrina da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
3. No caso dos autos, apesar das alegações de que o lar de referência deve ser alterado, as partes não se desincumbiram do ônus de demonstrar risco aos menores ou desatendimento ao melhor interesse das crianças a sua fixação conforme a atual situação fática, devendo o filho mais velho ter como lar de referência o paterno e o filho mais novo o lar materno fixado como lar de referência.
4. A decisão sobre a guarda compartilhada, a fixação do lar de referência e o regime de convivência dos filhos está submetida à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, nada impede que venham a sofrer posterior modificação, desde que comprovada a ocorrência de situação autorizadora da adoção de medida diversa
5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.